Tribunal: TJES
Processo: 5000325-95.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-95.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI MARTINS BRAVIM e outros (3)
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
\VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Autores, ora recorrentes.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por VALDECI MARTINS BRAVIM, ERMELINDA DA SILVA PASSOS, RODRIGUES DA SILVA GARCIA e EUNICE ALVES PEREIRA (ora Recorrentes) em face de VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. (ora Recorrida), aduzindo os requerentes que, em 04/01/2024, o primeiro autor adquiriu três passagens de ônibus para os demais autores, para uma viagem de Vitória/ES a Aracruz/ES, agendada para 06/01/2024. Alegam que, apesar de a compra ter sido confirmada após pagamento via PIX no valor de R$128,52 , os passageiros foram impedidos de embarcar sob a alegação de que o pagamento não constava no sistema da empresa. Em razão do ocorrido, foram forçados a adquirir novas passagens para um horário posterior. Buscam, assim, a condenação da parte ré à restituição do valor de R$128,52 a título de danos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 para cada autor.

2. A sentença objurgada (ID n.º 13965072) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: a) condenar a requerida a restituir o valor de R$128,52 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) em favor do requerente VALDECI MARTINS BRAVIM, a título de dano material ; e b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos requerentes ERMELINDA DA SILVA PASSOS, RODRIGUES DA SILVA GARCIA e EUNICE ALVES PEREIRA, totalizando a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 13965075) , a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma parcial da sentença. No mérito, defende a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sustentando que o valor de R$1.000,00 é insuficiente para compensar a humilhação e o transtorno sofridos. Aponta, ainda, que o autor Valdeci Martins Bravim foi indevidamente excluído da condenação por danos morais. Requer, ao final, a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 para cada um dos quatro autores. A parte Ré, ora Recorrida, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID nº 13965078), não se manifestou nos autos.

4. 4. O pleito recursal merece parcial acolhimento. Da análise dos autos, sendo incontroversa a ocorrência dos fatos narrados na exordial, entendo ser devida a majoração da indenização por danos morais fixada em sentença aos recorrentes ERMELINDA DA SILVA PASSOS, RODRIGUES DA SILVA GARCIA e EUNICE ALVES PEREIRA. A medida visa a atender ao caráter dúplice do instituto, qual seja, reparatório aos consumidores lesados e pedagógico-punitivo em relação à parte requerida. Nesse sentido, considerando que estes foram os passageiros efetivamente impedidos de embarcar, suportando presencialmente a angústia e o constrangimento público na rodoviária, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um mostra-se razoável e proporcional. Noutro giro, a falha na prestação do serviço atingiu também o autor VALDECI MARTINS BRAVIM. Contudo, há de se observar a particularidade de que este recorrente figurou como contratante/comprador, não estando presente no momento da negativa de embarque. Embora não tenha sofrido a mesma circunstância vivenciada pelos demais, experimentou frustração e desgaste administrativo ao ter seu pedido de reembolso negado pela companhia. Desta forma, a condenação deve ser estendida a este consumidor, porém em patamar distinto, arbitrando-se a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que se revela suficiente para reparar os transtornos que, embora ultrapassem o mero dissabor, não possuem a mesma gravidade dos fatos suportados pelos passageiros.

5. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença nos seguintes pontos:

A) Majorar a condenação em danos morais em favor dos autores ERMELINDA DA SILVA PASSOS, RODRIGUES DA SILVA GARCIA e EUNICE ALVES PEREIRA ao patamar de R$2.000,00. A fim de esclarecimento a condenação deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

B) CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais para o Autor Valdeci Martins Bravim, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

6. Sem custas e honorários pela ausência de sucumbência na forma do art. 55, segunda parte, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)